Tribunal: TJSP
Processo: 1005261-51.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de cobrança de despesas condominiais, julgada procedente. Pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelos réus na contestação, que não foi analisado. Reiteração em grau recursal. Possibilidade. Juntada de documentos que comprovam a insuficiência de recursos declarada pelos réus. Presunção não infirmada pela parte contrária. Benesse concedida desde a data do

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de cobrança de despesas condominiais, julgada procedente. Pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelos réus na contestação, que não foi analisado. Reiteração em grau recursal. Possibilidade. Juntada de documentos que comprovam a insuficiência de recursos declarada pelos réus. Presunção não infirmada pela parte contrária. Benesse concedida desde a data do pedido. Recurso dos réus. Inadimplemento incontroverso, por dificuldades financeiras. Pretensão de pagamento parcelado do débito, negado pelo condomínio. Ausência de amparo legal para compelir os condôminos a aceitarem a proposta dos condôminos faltosos. Inteligência do art. 5o, II, da CF. Não cabe ao Poder Judiciário interferir em decisão do condomínio acerca da conveniência em aceitar ou recusar o pagamento do débito de forma parcelada na forma proposta pelo condômino. Planilha que instrui a petição inicial que discrimina as prestações inadimplidas, corrigidas monetariamente a partir do vencimento de cada uma pela Tabela Prática de Cálculos de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, multa contratual de 2% e juros moratórios de 1% ao mês. Cálculos corretos. Aplicação dos arts. 397 e 1.336, § 1o, do CC. Ausência de prova de quitação ou consignação judicial dos valores em discussão. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pelos réus, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.